Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RAIMUNDA XAVIER GOMES, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA e PRAXEDES ALVES DE MOURA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram, expressamente e de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E, renúncias homologadas pela decisão de ID 11354835. Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 13652273, referentes às citadas substituídas processualmente, o Distrito Federal a elas não se opôs (ID 14069138), mas o exequente quedou-se inerte (certidão de ID 14896316). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID’s 11354686, 11354694 e, ainda, às fls. 327-328 (ID 11354694), as beneficiárias em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório e, ao ID 11354810, expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus respectivos créditos. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 13652273, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 11354622). Antes, porém, de determinar a expedição dos devidos precatórios, intime-se o exequente para esclarecer se persiste o interesse no destaque da verba honorária contratual, já autorizado ao ID 11354599. I. Brasília, 22 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)